Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-94.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime de receptação imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Ausente prova inequívoca da autoria, a sentença deve ser reformada para absolver o acusado.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.